Tribunal: CARF
Processo: 12448.720006/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720006/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BIANCA EVELISE BOSSAN DE VELASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referente ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde
que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Com
a apresentação de declaração do profissional com a complementação da
informação de ser a contribuinte a paciente do tratamento médico, é de se
reconhecer a dedutibilidade da despesa médica em seu favor. Recurso
voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a despesa médica de R$
4.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720006/2011-98
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720006/2011-98

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Rio de Janeiro I, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 2.600,21, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas, por falta
de identificação do paciente: Aline Rodrigues Peres de Melo R$ 2.600,00 e Elizabeth
Szoor R$ 4.000,00. Valor glosado: R$ 6.600,00.
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, Foram considerados R$ 24.685,32 da
Justiça Federal e R$ 5.281,48 do TRF. O 13 o salário tem tributação exclusiva.
Valor glosado: R$ 2.855,31.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 15/12/2010, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 35).
Em 03/01/2011, no pedido de impugnação (fl. 02), a contribuinte questiona a despesa
médica no valor de R$ 6.600,00 e alega que se tratam de despesas com tratamento
próprio, conforme recibos. Concorda com a infração apurada de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014, a qual negou
provimento à sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional do prestador dos
serviços. Não houve contestação à infração apurada de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e a decisão de piso reconheceu a dedutibilidade da despesa médica no valor de R$
2.600,00 (Aline Rodrigues Peres de Melo), remanescendo a disputa sobre a dedutibilidade de
despesa de tratamento psicológico prestado por Elizabeth Szoor, no valor de R$ 4.000,00,
segundo a qual a fiscalização aponta a ausência de identificação do paciente como requisito de
validade para sua dedutibilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de ser a contribuinte a paciente de tratamento
psicológico indicado como despesa dedutível em sua DDA, no valor de R$ 4.000,00, conforme
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720006/2011-98

acusação fiscal (fl. 7). Com seu recurso voluntário, verifica-se a juntada de declaração da
psicológica indicada como tomadora do serviço com a confirmação de que a paciente do citado
tratamento é a própria contribuinte (fl. 68).
A decisão de piso assim se manifestou acerca da falta de comprovação de ser a
contribuinte a paciente do tratamento psicológico:

(...) Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-
se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
A contribuinte se insurge contra a glosa da despesa médica e, para tanto, apresenta os
seguintes documentos:
- Aline Rodrigues Peres de Melo R$ 2.600,00 – despesa com a própria contribuinte (fls.
10/14);
- Elizabeth Szoor R$ 4.000,00 – sem identificação do paciente (fls. 15/26).
O motivo da glosa foi a falta de identificação do paciente, sanado somente quanto aos
recibos emitidos por Aline Rodrigues Peres de Melo.
Assim, restabelece-se a despesa médica no valor de R$ 2.600,00.
Cálculo do Imposto
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 2.600,00, o que resulta em saldo de
imposto a pagar de R$ 1.885,21, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
(...)

No entanto, é de ser acolher a pretensão recursal da contribuinte. A dedutibilidade
das despesas médicas está previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda/99 (RIR/99), no seguinte teor:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720006/2011-98

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)

No art. 73 do RIR/99, é autorizada à autoridade lançadora solicitar provas
adicionais para se verificar se a despesa em questão enquadra-se na hipótese de dedutibilidade da
norma de regência acima reproduzida:

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

Assim, é autorizada a solicitação de documentos complementares para se verificar
a regularidade da despesa médica levada à dedução em DDA, em especial, se é a contribuinte a
destinatária do tratamento psicológico levado à dedução. Vê-se que a declaração prestada na fl.
68, ora admitida como prova nos autos em homenagem ao Princípio da Verdade Real e
Formalismo Moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal, é suficiente para superar o
obstáculo apontado pela decisão recorrida, devendo a despesa médica glosada ser restabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a despesa médica de R$ 4.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Original